Tribunal: TJDFT
Processo: 0733462-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733462-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. S. F. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. D. S. F. contra decisão (ID 167676825) da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de imposição de multa pela demora no cumprimento da tutela de urgência. Em suas razões (ID 50104096), alega que: 1) o plano de saúde cumpriu a determinação judicial com atraso de 11 dias; 2) operadora foi intimada para cumprir a determinação de fornecer o medicamento em 16/6/2023, pediu o medicamento ao fornecedor em 29/6/2023, que chegou em Brasília dia 30/6/2023; 3) o envio do e-mail que informa que o tratamento foi autorizado não pode ser tomado como cumprimento da obrigação. Requer a reforma da decisão para reconhecer o atraso de 11 dias no cumprimento da tutela de urgência e decretar a incidência da multa correspondente. Preparo recolhido (ID 50104100). Após a distribuição do recurso, a recorrente formula pedido incidental de antecipação de tutela recursal (ID 51301797). Reitera as razões recursais e argumenta que há risco de dano irreparável e ao resultado útil do processo, pois o processo originário está na iminência de ser sentenciado. É o relatório. Decido. A pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso. Não há urgência na apreciação da matéria. O não reconhecimento de atraso de 11 dias no cumprimento da determinação judicial, não enseja perigo de dano grave à agravante. Caso o processo venha a ser sentenciado, a discussão pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido o atraso, a sentença será reformada. NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator Eventual